Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006731-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IDOMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 977.894.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIMAR MACHADO BORGES - CPF: 559.377.561-34 (VÍTIMA), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS - CPF: 708.704.041-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIENCIA PROBATÓRIA PARA QUALIFICADORAS, AFASTAMENTO DA MAJORANTE NOTURNA, REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E PENA DE MULTA – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS – DECOTE – IMPERTINENCIA – JULGADO DO TJMT – DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE
1
/
8
(UM OITAVO) SOBRE O
INTERVALO
DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA APLICADA, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA

Se o rompimento de obstáculo e escalada faz-se inequivocamente comprovado pela prova pericial e depoimentos,
“não há falar-se em decote da qualificadora
.”
(TJMT, Ap 60899/2018)

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (STJ, HC no 576814/SC).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA).

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064)

O c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006)

A pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, os maus antecedentes e a reincidência
justificam o regime inicial semiaberto (STJ, HC n. 615.801/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006731-37.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (1006731-37.2022.8.11.0003), que o condenou por furto noturno qualificado, em continuidade delitiva, a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, e por falsa identidade a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1o e § 4o, I e II, e art. 307, ambos do CP (ID. 134241206).

O apelante sustenta: 1) que inexistem provas suficientes para reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada sob a assertiva de não foi realização do exame pericial; 2) a fração adotada para exasperar a pena-base seria inidônea; 3) a majorante do repouso noturno seria
“incompatível com a forma qualificada do crime de furto”;
4) a desproporcionalidade da pena de multa.

Pede o provimento para que sejam afastadas a majorante do repouso noturno, as
“qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada”
, bem como para redimensionar as penas (ID 134241221).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 134241223).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Furtos majorados e qualificados, nas formas consumada e tentada, e falsa identidade. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendido afastamento da majorante referente ao furto praticado no período noturno, por incompatibilidade com a modalidade qualificada. Viabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1888756/SP, ocorrido em 22/05/2022, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender pela incompatibilidade entre a referida majorante e a forma qualificada do crime de furto. 2) Pretendido afastamento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo. Inviabilidade. Prescindibilidade de laudo pericial. Qualificadoras comprovadas por meio de outras provas. 3) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Inocorrência. Exasperação da pena na primeira fase da dosimetria que não superou o quantum sugerido pela jurisprudência. 4) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade. Parecer pelo parcial do recurso, tão somente para afastar a majorante relativa ao repouso noturno.”
(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 137269161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]Consta dos autos, que no dia 11.03.2022, por volta das 23h00min, portanto, durante o repouso noturno, no escritório de advocacia “Alves de Almeida”, situado na Av. Ponce de Arruda, 1490, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado BISMARQUE Diolino dos Santos subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) televisor Sony, de 52’’, avaliada aproximadamente em R$900,00 (novecentos reais), 01 (uma) máquina de café expresso e 01 (um) climatizador de ar, pertencentes à vítima Mauri Carlos Alves de Almeida Filho. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: BISMARQUE Diolino dos Santos como incurso nas disposições do artigo 155, §§1o e 4o, II (1o fato), e artigo 155, §§1o e 4o, I (2o fato), e artigo 155, § 4o, II, (3o fato), e artigo 155, §4o, I e II, c/c artigo 14, II (4o fato), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e em concurso material (CP, art. 69) com o artigo 307 do Código Penal, por duas vezes (5o fato)”
(FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA, promotor de Justiça – ID 134241175).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática dos crimes de furto consumado (FATOS 01, 02 e 03) e tentado (FATO 04), bem como, falsa identidade (FATO 05) ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas auscultadas em Juízo, aliado ao contido nas mídias acostadas nos ID’s 80105960, 80105961, 80105962, 80105963 e 80105964, bem como, à própria confissão do réu, que admitiu a prática de todos os delitos, não havendo o que se falar em absolvição. [...] Ademais, no que tange às qualificadoras do rompimento de obstáculo (FATO 04) e escalada (FATOS 01, 03 e 04), em que pese a inexistência de laudo pericial nos autos, referente a estes fatos, entendo que elas devem permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado durante a instrução probatória, especialmente pelo contido nas mídias acostadas nos ID’s 80105960, 80105961, 80105962, 80105963 e 80105964, bem como, pelo teor do depoimento prestado pela testemunha Delcimar em Juízo, constata-se que o acusado para subtrair e tentar subtrair os objetos do interior da estação elevatória da Sanear, escalou o muro lateral, que tem em torno de 3,40/2,60 metros de altura, diferença de fora para dentro do imóvel, além de romper a cerca elétrica na lateral direita e nos fundos, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo e a escalada.[...]

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 80816953, para CONDENAR o réu Bismarque Diolino dos Santos, [...] como incurso na prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, II (1o FATO), artigo 155, §§1o e 4o, I (2o FATO), artigo 155, § 4o, II, (3o FATO) e artigo 155, §4o, I e II, c/c artigo 14, II (4o FATO), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e o artigo 307, do Código Penal, por duas vezes (5o FATO). [...]

Dos Crimes de Furto Qualificado, utilizando como parâmetro o crime mais grave (FATO 02).

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade. Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possui pelo menos 12 (doze) condenações definitivas, nos autos da execução penal de no 0000715-35.2019.8.11.0021, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, conforme denota-se do atestado de pena em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0005047-72.2014.8.11.0004, que tramitou na Comarca de Barra do Garças/MT, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de no 0001199- 38.2018.8.11.0004, que também tramitou na citada Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: [...]. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – São inerentes ao fato. Circunstâncias – No caso qualificam o crime, já que o FATO 02 foi praticado mediante o rompimento de obstáculo. Consequências – A meu ver transpassam da normalidade, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao fato, entendo que o prejuízo suportado pela Autarquia Municipal Sanear, nos FATOS 01, 03 e 04, é de extrema envergadura, contudo, em razão da estar utilizando como parâmetro neste momento, o crime descrito no FATO 02, deixo de valorar nesta oportunidade. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), portanto, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão. No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de no 0000715-35.2019.8.11.0021, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT, conforme atestado de pena em anexo, referente à ação penal de no 0001199-38.2018.8.11.0004, que tramitou na citada Comarca, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, verifico a presença da causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, ficando ela em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ademais, se encontra presente ainda a causa de majoração de pena prevista no art. 71, do Código Penal, ou seja, a continuidade delitiva. Assim, tendo em mira que foram 04 (quatro) crimes de furto em oportunidades distintas, sendo três na forma consumada e um na forma tentada, aliado ao fato de que os crimes são aparentemente idênticos, foram praticados em proximidade de datas e utilizando-se ainda, do mesmo modus operandi, portanto, utilizando por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/4, ficando ela em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência. No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 55 (cinquenta e cinco) diasmulta, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 do salário mínimo, para cada dia multa. Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Bismarque Diolino dos Santos em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID. 134241206)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 134239748), Laudo Pericial Criminal n° 200.2.05.2022.002895-01 (ID 134241205) e Auto de Entrega (ID 134241150/134241159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Idomar de Souza Rocha, policial militar (ID 134239746), Tarley Alves Pereira Dos Santos, policial militar (ID 134239747), Mauri Carlos Alves De Almeida Filho, vítima (ID 134239749), Delcimar Machado Borges, funcionário público/vítima (ID 134241158) e interrogado o apelante (ID 134241156).

Em Juízo, procederam-se as oitivas de Mauri Carlos Alves de Almeida Filho, Delcimar Machado Borges, Douglas Augusto Vieira de Arruda, Idomar de Souza Rocha e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID. 134241200).

Dito isso, vejamos.

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada foram reconhecidas em Laudo Pericial Criminal no 200.2.05.2022.002895-01, subscrito por Perito Oficial Criminal [Eduardo Pacheco e Souza da Silva], do qual se extrai que
“foram observadas avarias na janela [...] houve escalada para permitir o acesso ao imóvel periciado e sua consequente saída”
, bem como nos depoimentos das vítimas e policiais militares, que afirmaram BISMARQUE DIOLINO DOS SANTOS precisou pular um muro
“que tem em torno de 3,40/2,60 metros de altura”
e
“arrombaram uma janela de cozinha”
.

Com efeito,
se o rompimento de obstáculo e escalada faz-se inequivocamente comprovado pela prova pericial e depoimentos,
“não há falar-se em decote da qualificadora
.”
(Ap 60899/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.8.2018)

Logo, o pretendido afastamento das qualificadoras mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo aumentou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável os antecedentes, visto que o apelante, à época dos fatos [11.3.2022], possuía condenação por furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, transitado em julgado em 7.3.2016 (0005047-72.2014.8.11.0004, que tramitou na Comarca de Barra do Garças/MT).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC no 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Ademais, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em tema análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Portanto, a pena basilar fixada na sentença - 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão deve ser mantida.

Na
segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I), compensando-as, de modo a tornar a pena-base em provisória [2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão].

Na terceira fase, majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, §1o).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Por efeito, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena intermediária em pena final, ou seja,2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva e aplicada a fração de 1/4 (um quarto), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, redimensionada a pena de multa a 17 (dezessete) dias.

Enfim, a pena aplicada [
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão], os maus antecedentes e a reincidência
justificam o regime inicial semiaberto (HC n. 615.801/SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, 30.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 17 (dezessete)
dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante [SEEU 0000715-35.2019.8.11.0021].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022